Tribunal: TJMT
Processo: 1002521-86.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002521-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AIRTON CAPITANIO - CPF: 251.156.690-72 (APELANTE), A.B.C.P. AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 20.357.159/0003-37 (APELANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELADO), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SEMA/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
COM REMESSA NECESSÁRIA

– MANDADO DE SEGURANÇA –
AMBIENTAL

–
ANÁLISE PRIORITÁRIA DE CAR

– DE
CRETO
ESTADUAL N. 1.
031/2017
–
ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência deste Sodalício, em casos análogos, assenta que a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões administrativas, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo. Ou seja, no presente caso, não cabe a interferência quanto a requerimentos ainda não analisados pelo órgão administrativo (que, ao tempo, pendiam de atualizações protocolares pela Apelante).

2.
A matéria afeta a discricionariedade e competência do Poder Executivo - e sua não realização não dá azo à determinação neste sentido, não cabendo ao Judiciário impor a execução da medida, dado que apenas a SEMA-MT dispõe de integralidade dos documentos necessários à conferência dos requisitos do art. 20 do Decreto Estadual 1.031/2017.

3
.
Recurso conhecido e
desprovido.

Sentença r
a
tificada em sede de remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível
com remessa necessária
interpost
o
p
elo

A.B.C.P AGROPECUÁRIA LTDA
c
ontra sentença proferida pel
o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente
, que, nos
autos d
o mandando de seguranç
a n
º
1
002521-86.2023.8.11.0041
,
concedeu parcialmente a segurança pretendida, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, com fundamento no artigo 1° da Lei Federal n. 12.016/2009:

2.1. CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida em Id. 107842874, apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III, referente ao Cadastro Ambiental Rural MT85727/2018, relacionado ao imóvel rural denominado Lote 38, localizado no Município de Feliz Natal (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

2.2. JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.3. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.4. Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

2.5. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei Federal n. 12.016/2009.

2.6. P.R.I.C.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema
”.

Trata-se, em origem, de
mandado de
s
egurança impetrado por

A.B.C.P. Agropecuária LTDA
, em face de ato atribuído ao
Superintendente de
Regularização e Monitoramento

Ambiental
da SEMA-
MT
,
objetivando a
concessão de ordem mandamental para que as autoridades coatoras promovam a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural MT85727/2018, relacionado ao imóvel rural denominado Lote 38, localizado no Município de Feliz Natal (MT).

A
pretensão
liminar

foi
parcialmente deferida
pelo Juízo
da Vara Especializada do Meio Ambiente (Id.
107842874
).

Após o trâmite regular do feito,
foi
proferida sentença
de cunho
parcialmente procedente

(Id.
190039155
)
, nos termos anteriormente expostos.

Irresignado,
o

Impetrante

interpôs recurso de apelação (Id.
210586281
).

Sem preliminares arguidas, n
o mérito,

sustentou

que

a
r. sentença equivocou-se ao não reconhecer a necessidade de observância à prioridade prevista em Lei n
o art. 20, inciso II, do Decreto Estadual 1.031/2017, que aduz fazer jus.

Com base nesses fundamentos, aqui
sintetizados, pleiteou

o recebimento do recurso, e, ao final,
o provimento para que seja reformada a sentença
recorrida
, a fim de que
o apelado observe a ordem de prioridade prevista no art. 20, inciso II, do Decreto Estadual 1.031/2017 durante todo o trâmite da análise do Cadastro Ambiental Rural MT85727/2018.

O
Apelado apresentou contrarrazões (Id.
190039172
)
,

pugnando

pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
ela não intervenção aos autos

(Id.
197294183
)
.

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do
a
rt. 10, XXII da Constituição Estadual
(Id.
190111687
).

É o relatório.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

Des
embargador

José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024